Tribunal: TJES
Processo: 0015253-36.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015253-36.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
0015253-36.2014.8.08.0035

EMBARGANTE:
ALAIZ ESPINDULA RODRIGUES

EMBARGADA:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OMISSÃO QUANTO A APELAÇÃO DA RÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO E REJEIÇÃO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e ALAIZ ESPÍNDULA RODRIGUES contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora. A EMBRACON sustenta omissão quanto à análise de sua apelação, enquanto a autora alega omissão e contradição quanto à jurisprudência aplicável aos danos morais e aos ônus sucumbenciais. A demanda originária trata de ação de restituição de valores pagos em contrato de consórcio desfeito por impossibilidade de contemplação, com pedidos de devolução de quantia, multa contratual e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da apelação interposta pela EMBRACON; (ii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à negativa de danos morais e à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão, sob pena de desvio da função recursal.

4. A omissão alegada pela EMBRACON é reconhecida, pois o acórdão embargado deixou de apreciar sua apelação interposta às fls. 385/493, restringindo-se à análise do recurso da parte autora.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.119.300/RS) estabelece que a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, com correção monetária desde o desembolso e juros a partir do 31º dia após o encerramento.

6. A taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente ao tempo de participação no grupo, não se admitindo cobrança sobre o valor integral do bem, conforme art. 27, § 3º, II, da Lei nº 11.795/2008 e precedentes do TJES.

7. A cláusula penal e o fundo de reserva somente podem ser retidos mediante comprovação de prejuízo ao grupo, o que não ocorreu no caso concreto, inviabilizando os descontos pleiteados pela EMBRACON.

8. O acórdão não apresenta contradições ou omissões quanto aos danos morais e à verba sucumbencial, sendo o inconformismo da parte autora insuficiente para a modificação da decisão via embargos declaratórios.

9. O valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais (R$1.000,00) está de acordo com o critério de equidade previsto no §8º do art. 85 do CPC, diante do baixo proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração da ré providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Omissão no julgamento de apelação configura vício sanável por embargos de declaração, autorizando o reexame da matéria com efeitos modificativos.

2. A correção monetária sobre valores restituíveis ao consorciado incide desde o desembolso de cada parcela, conforme índice da CGJ/ES, e os juros moratórios, a partir do 31º dia após o encerramento do grupo.

3. A taxa de administração em contratos de consórcio deve ser proporcional ao tempo de participação, vedada a cobrança integral.

4. A cláusula penal e o fundo de reserva não são devidos sem comprovação de prejuízo ao grupo consorcial.

5. A simples divergência jurisprudencial ou inconformismo da parte não caracteriza contradição ou omissão apta a ensejar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.795/2008, art. 27, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/04/2010, DJe 27/08/2010; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.767.282/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 0005833-21.2021.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi, j. 25/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 0006897-70.2015.8.08.0050, Relª. Débora Ambos Correa da Silva, j. 30/09/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.292.698/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/04/2025, DJe 14/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora e conhecer e dar provimento ao recurso da requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de dois
embargos de declaração
opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e

ALAIZ ESPINDULA RODRIGUES
em face do acórdão (ID 9996820) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela pessoa física.

Em suas razões recursais (ID 10121958), a
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
aduz a existência de omissão pois foi apreciada somente a apelação interposta pela parte autora.

Nas razões recursais inseridas no ID 10291753,
ALAIZ ESPINDULA RODRIGUES
afirma que o acórdão foi omisso e contraditório com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação aos danos morais e aos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 11865373 e 11948218, ambas pelo
desprovimento
dos recursos.

Pois bem.

Superado esse ponto, assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de reconhecer a omissão alegada pela
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, uma vez que restou apreciada apenas a apelação interposto pela parte autora no ID 8185323, inexistindo menção ao apelo interposto pela requerida às fls. 385/493.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar parcial provimento ao recurso oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apenas para sanar a omissão acerca da forma da atualização dos valores a serem restituídos, senão vejamos.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação ordinária
ajuizada por
ALAIZ ESPINDULA RODRIGUES
, ora apelante, em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, no qual, alega, em apertada síntese, que celebrou contrato de consórcio de automóvel junto à parte requerida no plano de troca de chaves, visando a obtenção de carta de crédito no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) mediante o pagamento de 60 parcelas mensais no valor de R$907,50 (novecentos e sete reais e cinquenta centavos) a serem debitados em conta-corrente.

Informa que, em 17.12.2013, recebeu e-mail da requerida informando que fora contemplada, sendo solicitado diversos documentos que foram prontamente enviados, além de solicitado o pagamento do valor de R$11.686,26 (onze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) referente à diferença de lance.

Aduz que, posteriormente, foi informado pela requerida a impossibilidade de concretização do negócio jurídico celebrado, uma vez que o veículo seria de marca diversa, devendo ser negociado com a concessionária da própria marca.

Assim, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação, solicitou o cancelamento do consórcio e devolução dos valores, sem êxito.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a imediata devolução do valor de R$2.722,50 (dois mil, setecentos e vinte dois reais e cinquenta centavos) e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência pleiteada e a condenação da requerida ao pagamento da multa contratual estabelecida e de indenização a título de danos morais.

Ao receber a exordial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação requerendo a improcedência da demanda e, em caso de julgamento procedente, que sejam descontados do valor a ser restituído a taxa de administração de 16%, o fundo de reserva de 3% devidamente atualizados e ainda o percentual de 10% a título de prejuízos causados aos grupos, mais cláusula penal de 20%.

Após regular trâmite processual sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente o pedido contraposto, “
condenando a parte requerida a restituição do valor de R$2.722,50 (dois mil, setecentos e vinte dois reais e cinquenta centavos), descontando-se o valor referente a taxa de administração fixada em 16% (dezesseis por cento), devendo os valores de restituição serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir da citação
”.

Para tanto, o julgador
a quo
, compreendeu que “
não há óbice quanto à pretensão da parte autora ao ressarcimento do valor de R$2.722,50 (dois mil, setecentos e vinte dois reais e cinquenta centavos
”, uma vez que “
a vigência do grupo ao qual pertence a quota contratada pela parte autora seria de 86 meses e se encerrou em 19/03/2018
”. Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos de aplicação de multa contratual e de indenização por danos morais.

Irresginada a requerida, em seu apelo de fls. 385/493, alega, em resumo, i) que a taxa de administração deve ser deduzida de forma integral, ou seja, 18% (dezoito por cento), em vez de 16% (dezesseis por cento), conforme pactuado e previsto no artigo 27, da Lei nº. 11.795/08; ii) a necessidade de dedução do fundo de reserva, previsto em 03% (três por cento); iii) deve ser realizado o abatimento no importe de 10% (dez por cento) a título de prejuízos causados ao grupo e mais 20% (vinte por cento) da cláusula penal em favor da administradora; iv) que a correção monetária deve incidir por ocasião da sua contemplação ou em até 30 dias do encerramento do contrato; v) os juros moratórios têm fluência somente a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial ou sorteio dos excluídos; e vi) os honorários advocatícios foram fixados em patamar exorbitante.

No caso, foi determinada a restituição do montante pago à parte autora, em atenção à tese fixada, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

No que se refere à taxa de administração, este Sodalício adota a orientação de que esta “
deve ser calculada proporcionalmente ao período de vinculação do consorciado ao grupo, conforme art. 27, § 3º, II, da Lei nº 11.795/2008, sendo vedada a cobrança baseada no valor integral do bem consorciado
” (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005833-21.2021.8.08.0048; Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; 4ª Câmara Cível, data 25/02/2025).

Assim, agiu com acerto o julgador singular ao determinar a devolução de 16% (dezesseis por cento) da taxa de administração, apesar da previsão de 18% (dezoito por cento) no contrato.

Em continuidade, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme “
no sentido de que, em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Assim, não tendo a requerida comprovado o alegado dano, não deve ser deduzidos os percentuais previstos nas cláusulas penais, assim como ao fundo de reserva. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO
. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO
. QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL.
FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA
. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Conforme firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios, a taxa de administração retida deve se dar em proporção ao quantum efetivamente pago no contrato,
sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência da ora apelada. 3. No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado.
(...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N.: 0006897-70.2015.8.08.0050; Relª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 4ª Câmara Cível, data 30/09/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
EXCLUSÃO DO FUNDO DE RESERVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de consórcio não garante a contemplação do consorciado em data específica, estando a liberação da carta de crédito sujeita a sorteio ou oferta de lance, conforme previsão contratual e normativa aplicável. A documentação exigida para liberação da carta de crédito deve ser apresentada pelo consorciado nos termos contratuais, sendo inviável imputar à administradora a prova de fato negativo quanto à ausência de sua apresentação. A desistência do consorciado enseja a devolução dos valores pagos, mas a restituição deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento fixado no Tema nº 312 do STJ.
A dedução da taxa de administração é permitida de forma proporcional ao período de efetiva gestão da administradora,
vedada a retenção do fundo de reserva, salvo comprovação de prejuízo ao grupo consorciado, o que não foi demonstrado
. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de sofrimento extraordinário, o que não ocorreu no caso concreto. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N.: 5000280-04.2022.8.08.0037; Relª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; 1ª Câmara Cível; data 10/03/2025)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO CONSORCIAL. DESISTÊNCIA
. RESTITUIÇÃO EXTEMPORÂNEA A MENOR.
CLÁUSULA PENAL. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. RETENÇÃO INDEVIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA
. SEGURO PRESTAMISTA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2) Formalmente manifestada a desistência do consórcio, a cobrança da cláusula penal pressupõe a demonstração de prejuízo ao grupo consorciado. Precedentes.
3) A taxa de administração deve ser cobrada de forma proporcional ao tempo de efetiva gestão,
excluído o desconto do fundo de reserva. Precedentes
.
4) A inclusão de cláusula específica no contrato de adesão, desprovido de assinatura do recorrido, somada à ausência de prova inequívoca da ciência da contratação do seguro, não caracteriza engano justificável e enseja, por conseguinte, a repetição do indébito em dobro. 5) Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Número: 5012743-18.2021.8.08.0035; Rel.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; 2ª Câmara Cível; data 04/10/2024)

No que se refere à atualização do débito, “
incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio
” enquanto os juros moratórios “
são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão
”. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N.: 0027507-06.2016.8.08.0024; Rel. MARCOS VALLS FEU ROSA; 3ª Câmara Cível; data 12/04/2024.

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do proveito econômico irrisório, não vislumbro motivos para modificar a fixação em R$1.000,00 (mil reais) por equidade.

No que tange aos aclaratórios da parte autora
,
a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO PADRÃO DO IMÓVEL. JUÍZO FIRMADO À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. (...) 6.
A contradição do art. 1.022 do CPC/2015 é vício intrínseco do julgador que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência.
Não se configura pelo mero inconformismo com relação à conclusão da decisão que se firma diversa à pretensão almejada pela parte ou a existente entre o acórdão impugnado e outros julgados, como no caso em tela
. Precedentes
. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.292.698/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Na hipótese vertente, não há, na decisão colegiada, proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso da parte autora.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por
ALAIZ ESPINDULA RODRIGUES
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, enquanto conheço dos aclaratórios opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e DOU-LHES PROVIMENTO
sanando a omissão e atribuir efeitos infringentes, para DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação por ela interporta e, estabelecer que sobre os valores a serem restituídos à parte autora deve incidir correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora a contar do 31º (décimo primeiro) dia após o encerramento do grupo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/04/2025 às 18:04:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56711729042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Alaiz Espíndula Rodrigues e dar provimento ao de EMBRACON Administradora de Consórcio Ltda.